Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-35.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Ausência de comprovação da alegada situação de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – INDISPENSABILIDADE DO BEM APREENDIDO – Pedido de revogação da ordem de busca e apreensão por se tratar de bem indispensável ao exercício de suas atividades profissionais – Impossibilidade – Ausência de amparo legal – Preliminares afastadas.

MÉRITO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP no sentido de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO – Contrato encartado aos autos que demonstra a pactuação de juros pré-fixados e capitalizados, não se cogitando a hipótese de ausência de previsão do sistema de amortização – Ademais, possibilidade de cobrança dos juros capitalizados – Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS – COBRANÇA DAS TARIFAS DE "AVALIAÇÃO DO BEM" E "REGISTRO DO CONTRATO" – Abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por ausência de demonstração a respeito da efetiva prestação do serviço – Devolução simples, vez que inexiste má-fé – Legalidade da tarifa de registro do contrato – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, tema de afetação de recursos repetitivos no 958 – COBRANÇA DE "PAGAMENTOS AUTORIZADOS" – Rubrica que apenas se refere ao somatório dos valores cobrados a título de IOF, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, não constituindo uma tarifa específica – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.